Tribunal: TJES
Processo: 5003297-78.2024.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003297-78.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLAUDINEIA RANGEL MOTA MOYSES
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5003297-78.2024.8.08.0069

Recorrente:
CLAUDINEIA RANGEL MOTA MOYSES

Recorrido:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE 13º SALÁRIO, FÉRIAS E 1/3 SALARIAL. SENTENÇA QUE DETERMINOU PAGAMENTO PARCIAL. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO INTEGRAL DOS DIREITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de conhecimento ajuizada por
CLAUDINEIA RANGEL MOTA MOYSES
em face de
MUNICIPIO DE MARATAÍZES.

A autora, servidora pública municipal ocupante do cargo de Agente Comunitário de Saúde, ingressou com a demanda pleiteando a correção da base de cálculo do adicional de insalubridade, que deveria incidir sobre seu salário-base, conforme determina o artigo 9º-A, § 3º da Lei 11.350/2006. Aduziu que a administração municipal adotou critério ilegal ao estabelecer como base de cálculo o menor vencimento do funcionalismo municipal, em afronta à legislação federal.

Requer a condenação do Município ao pagamento das diferenças apuradas a partir de setembro/2019 a maio/2022, bem como a incidência do adicional sobre o 13º salário e férias.

A sentença homologada pelo juízo de origem dispôs:

[...]
Ante o exposto, estando o magistrado adstrito aos pedidos (art. 141 e 492, CPC), ACOLHO em parte os pedidos insertos na peça vestibular, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, I, do CPC, para determinar que o MUNICÍPIO DE MARATAÍZES, faça o pagamento da diferença do adicional de insalubridade à parte autora, levando-se em consideração a base de cálculo nos termos descritos no artigo 90, § 4ª da LC 53/1997, conforme o princípio “tempus regit actum”, entre o período compreendido
julho/2021 até maio/2022
.

O juízo sentenciante reconheceu o direito da autora ao cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário-base, afastando a aplicação do Decreto Municipal 2.805/2021, que determinava cálculo sobre o menor vencimento do funcionalismo. Contudo, negou os reflexos da verba nas férias e no 13º salário, ao fundamento de que o adicional possui caráter transitório e
propter laborem
.

A recorrente, inconformada, interpôs o presente recurso sustentando que a decisão merece reforma quanto aos reflexos do adicional de insalubridade, uma vez que a legislação municipal estabelece que a base de cálculo das férias e do 13º salário é a remuneração integral do servidor, que inclui vantagens pecuniárias habituais. Defende que a exclusão do adicional na composição da remuneração mensal compromete a justa contraprestação pelo labor prestado.

O Município de Marataízes apresentou contrarrazões defendendo a legalidade dos cálculos efetuados, sustentando a impossibilidade de pagamento retroativo e alegando que os reflexos nos benefícios já são considerados nos pagamentos administrativos.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Defiro
o pedido de assistência judiciária gratuita à autora/recorrente.

Analisando os autos, entendo que a sentença deve ser modificada em parte.

A controvérsia cinge-se sobre a correta base de cálculo do adicional de insalubridade de Agentes Comunitários de Saúde e se este deve repercutir no cálculo de férias e 13º salário.

A Lei 11.350/2006, que rege a profissão dos Agentes Comunitários de Saúde, é clara ao determinar que o adicional de insalubridade deve incidir sobre o vencimento do servidor (art. 9º-A, § 3º). O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que normas federais específicas prevalecem sobre legislação municipal em casos de regime jurídico de servidores cujas atividades são regulamentadas nacionalmente.

O artigo 198, § 5º da Constituição Federal confere à União competência legislativa para disciplinar o regime jurídico e os direitos remuneratórios dos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate às Endemias. Assim, a legislação municipal que adota critérios diversos é incompatível com a norma federal e não pode prevalecer.

Nesse sentido, a
jurisprudência dominante reconhece que o adicional de insalubridade, quando pago de forma habitual, integra a base de cálculo de verbas salariais, nos termos do artigo 7º, VIII e XVII da Constituição Federal, aplicado aos servidores públicos por força do artigo 39, § 3º.

Precedentes dos Tribunais de Justiça estaduais indicam que não cabe afastar os reflexos da insalubridade sobre férias e 13º salário quando esta é paga de maneira constante, ainda que de natureza
propter laborem
.

Ressalta-se que esse vem sendo o entendimento das Turmas Recursais do nosso Estado em casos semelhantes e com a mesma causa de pedir, conforme se verifica em
RI 5000397-59.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: IDELSON SANTOS RODRIGUES. Julgamento: Data: 25/Nov/2023 /
RI 5001852-93.2022.8.08.0069
. 3ª Turma Recursal. Relatora: THAITA CAMPOS TREVIZAN. Julgamento: 11/Dez/2023 /
RI 5001839-94.2022.8.08.0069
. 4ª Turma Recursal. Relator: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS. Julgamento: Data: 19/Dez/2023 /
RI 5002468-68.2022.8.08.0069
. 5ª Turma Recursal. Relator: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES. Julgamento: 31/Out/2023 /
Por todos,
ad exemplum
: “ ...
Por fim,
merece guarida o pedido relacionado ao reflexo do adicional de insalubridade incidente sobre o 13º salário, férias e adicional de 1/3 de férias, uma vez que, conforme entendimento jurisprudencial, o adicional de insalubridade constitui parcela remuneratória vinculada à função e, como tal, é paga de forma habitual, operando reflexos
, ex vi: “[...] O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (STF; RE 706357/MG; Relator: Luiz Fux; Primeira Turma; julgado em 16/10/2012, publicado em 19-11-2012).
” (
RI 5001123-33.2023.8.08.0069
. 1ª Turma Recursal. Relator: PAULO ABIGUENEM ABIB. Julgamento:
01/Abril/2024).

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por
CLAUDINEIA RANGEL MOTA MOYSES
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar que o Município de Marataízes promova o pagamento dos reflexos a título de adicional de insalubridade em relação às férias, adicional de 1/3 de férias e 13º salário, no período de
JULHO/2021 ATÉ MAIO/2022
,
com abatimento de valores porventura já comprovadamente pagos, que devem ser apurados na fase de liquidação de sentença, cuja atualização monetária deverá seguir os parâmetros fixados em sentença
a quo.

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)